Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701620-08.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO LOPES ARANTES, VANDER SILVA FURMANIAK APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHACARA 311 LOTE 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF APELANTE: ADRIANO LOPES ARANTES, VANDER SILVA FURMANIAK D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto ADRIANO LOPES ARANTES contra decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 49207867). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 48316115. Aos agravados, VANDER SILVA FURMANIAK e ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO CONDOMINIO DA GALERIA COMERCIAL PALLACE DA CHACARA 311 LOTE 03 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES-DF, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator